Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RECUSA INJUSTIFICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição bancária ré contra sentença que julgou parcialmente procedente dos pedidos formulados pelo correntista em ação de obrigações de fazer, determinando ao Banco que se abstenha de realizar descontos automáticos em conta corrente referentes aos contratos de empréstimo no 21750941, no 21820838 e no 21267149, além de condená-la ao ressarcimento dos valores debitados após 10/04/2023 e ao pagamento de multa cominatória por descumprimento da decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor possui direito de revogação da autorização para descontos automáticos em conta corrente referente a contratos de empréstimo bancário; (ii) estabelecer se a instituição financeira deverá restituir os valores debitados após a revogação da autorização e arcar com a multa pelo descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consumidor possui o direito potestativo de revogar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020, sendo vedado à instituição financeira recusar tal solicitação.
4. A revogação da autorização não configura alteração unilateral do contrato ou imposição ao credor de prestação diversa da pactuada, pois a dívida permanece exigível e o banco pode utilizar outros meios legais de cobrança.
5. A instituição financeira deve restituir os valores debitados após a data da revogação da autorização, por se tratar de descontos ilegítimos, independentemente da existência de saldo em conta ou da anuência anterior do consumidor.
IV. DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11; CC, arts. 313 e 406.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo no 1.085, REsp no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1751831, AI no 0725880-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1689498, AI no 0701456-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmem Bitencourt, 1a Turma Cível, j. 12.04.2023.